Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-21.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014676-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), JOSE MURA - CPF: 154.425.358-34 (AGRAVANTE), MARIA ZERBETTO MURA - CPF: 054.811.458-71 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR — INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Não se verifica a existência de nulidade do processo em razão da ausência de citação válida do devedor, presente “
a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando oferece exceção de pré-executividade
” (STJ, AgInt no AREsp 1768235/PR).

Ausente tentativa de citação do devedor, não se inicia a contagem do prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal. Ademais, a demora na citação por culpa do Judiciário afasta o decreto de prescrição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
José Mura
e
Maria Zerbetto Mura

contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
os agravantes
e
Agropecuária Jopejo Ltda
., rejeitou a exceção de pré-executividade.

Asseguram que, operou-se a prescrição no curso da execução fiscal, visto que transcorreram oito (8) anos desde a data do ajuizamento sem que houvesse a citação válida dos devedores.

Asseveram que, “
ainda que a r. decisão agravada tenha considerado a não ocorrência da citação das partes executadas, fato é que o magistrado que determinou a penhora reconheceu que a citação restou frustrada, fato esse que demonstra sim desídia do agravado e que culmina na ocorrência da prescrição intercorrente
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 100367472).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 101242956).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Portanto, uma vez que os excipientes compareceram espontaneamente nos autos, não é possível sustentar a nulidade do ato citatório, sendo que a necessidade de citação pessoal é suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados, ora excipientes, que não experimentaram nenhum prejuízo, sendo de rigor a invocação do princípio
pas de nulité sans grief
, não havendo nulidade sem prejuízo, ou seja, a nulidade de um ato só é decretada quando acarretar efetivo prejuízo à parte, o que os excipientes não lograram demonstrar, uma vez que apresentaram sua defesa por meio da presente exceção de pré-executividade.

Desse modo, uma vez que os executados compareceram espontaneamente nos autos e não houve prejuízo de sua defesa, não é possível sustentar a nulidade do ato citatório.

Diante do exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta, bem como determino a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Deixo de condenar os executados em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade. [...]. (Id. 98078477 – fls. 7/8).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não recolhimento de multa por infração ambiental, proposta em 29 de fevereiro de 2012 (Id. 98078480 – fls. 3). Despacho ordenatório de citação prolatado na data de 5 de março de 2012 (Id. 98078480 – fls. 7/8).

Após os autos de origem terem permanecido paralisados por mais de sete (7) anos sem que houvesse sido expedida carta de citação, o Juízo de Primeiro Grau determinou de ofício o bloqueio de valores via Bacen Jud, conforme decisão proferida em 25 de abril de 2019 (Id. 98078480 – fls. 10/11).

Em seguida, os agravantes, apesar de não terem sido citados formalmente, ingressaram com pedido de desbloqueio de numerário, o qual foi protocolado em 14 de maio de 2019 (Id. 98078480 – fls. 20/23).

Já o Juízo de Primeiro Grau analisou a referida pretensão sem ouvir previamente o agravado, cuja parte dispositiva da decisão proferida em 1º de agosto de 2019, é do teor seguinte:

[...] Desta forma, defiro em parte o pedido, uma vez que será mantida a penhora em 30% das remunerações dos executados, e liberado o que fora penhorado em excedente.

Determino que o Gestor da vara de execução fiscal proceda com a vinculação dos valores bloqueados.

Após expeçam-se os alvarás em face Maria Zerbetto Mura na quantia de R$ 640,49 (seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), e em face do executado José Mura no valor de R$ 2.908,85 (dois mil novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Dê-se vista à Fazenda Pública para, no prazo legal, requerer o que entender de direito. [...]. (Id. 98078481 – fls. 11).

Os embargos de declaração restaram rejeitados (decisão prolatada na data de 30 de outubro de 2019, Id. 98078481 – fls. 19/20).

Em 10 de junho de 2020, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade a alegar a nulidade do processo em razão da inexistência de citação válida, bem como a ocorrência de prescrição no curso da execução fiscal (Id. 98078481 – fls. 38/43 e Id. 98078482 – fls. 1/17).

Pois bem.

Quanto à alegação de nulidade do processo, irrelevante a circunstância de não ter sido expedida carta de citação, visto que, apesar de o douto advogado constituído pela parte não ter poderes para receber citação (instrumento de mandato, Id. 98078476), houve comparecimento espontâneo dos agravantes com a apresentação de exceção de pré-executividade, a revelar a ciência inequívoca da execução fiscal.

[...] De acordo com precedentes desta Corte,
a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando oferece exceção de pré-executividade
,
como ocorreu no caso dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1768235/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

[...] Nesta senda,
o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação
. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 18.12.2012. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1594223/SP, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF 5ª Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Em relação à prescrição intercorrente na execução fiscal, o prazo de suspensão do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, conta-se da data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores, que sequer teria ocorrido, já que não houve expedição de carta de citação.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Daí decorrente, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente não iniciou, visto que não houve tentativa frustrada de citação dos devedores.

Acerca do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a questão restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

[...]

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança
de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e
de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese de inexistência de tentativa de citação dos devedores, não se inicia a contagem do prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal.

Ademais, o fato de os autos da execução fiscal terem permanecido paralisados por mais de sete (7) anos sem que houvesse expedição de carta de citação, não poderia ser atribuído ao agravado, visto que se trata de culpa do Judiciário, já que competia a este fazer cumprir a determinação de citação, uma vez que não havia ato a ser praticado pela Fazenda Pública, a afastar o decreto de prescrição.

[...] É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1778946/GO, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2021).

[...] Conforme tese firmada pela Primeira Seção no REsp 1.111.124/PR e nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1911612/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022